Tribunal: TJBA
Processo: 0005601-43.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005601-43.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ATC

Advogado(s)
:
GILBERTO ASDRUBAL NETO, IOLANDA VITORIA ASDRUBAL DE SOUSA

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOSE ZAMILUTE DO AMORIM FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIMAR BARROS PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CABIMENTO. DANO MATERIAL.
RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LUCROS CESSANTES. VEÍCULO COMO MEIO DE SUBSISTÊNCIA.
DANO MORAL. EXPECTATIVA LEGÍTIMA FRUSTRADA. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROCESSO Nº 0005601-43.2011.8.05.0274

ANO: 2025

SÚMULAS E PRECEDENTES UTILIZADOS: SÚMULA Nº 616 DO STJ. ART. 402 DO CC. ART. 370 CPC.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Associação dos Transportadores de Carga – ATC, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Alagoinhas/BA, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por José Zamilute do Amorim Filho.

A sentença condenou a ré: (i) ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 50.000,00; (ii) ao pagamento de lucros cessantes de R$ 45.000,00; (iii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; todos corrigidos e acrescidos de juros, nos moldes definidos na decisão.

Em apelação, a parte ré alegou cerceamento de defesa por indeferimento de provas, além de impugnar a existência e os valores das condenações, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas pericial e testemunhal;

(ii) saber se é devida a indenização por danos materiais, diante da existência de parcelas em atraso;

(iii) saber se os lucros cessantes foram corretamente fixados;

(iv) saber se houve dano moral e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cerceamento de defesa.
Inexistência de nulidade processual. A apelante foi
intimada
a especificar provas e manteve-se
inerte.
O indeferimento de
provas genéricas
está autorizado pelo art. 370, parágrafo único, do CPC. A controvérsia foi resolvida com base em documentação robusta.

Danos materiais.
Comprovado o
contrato vigente
entre as partes e o
sinistro
com o caminhão do autor. A
recusa da cobertura
pela apelante foi indevida, por ausência de prévia notificação do cancelamento contratual, violando a
Súmula 616 do STJ.
Valor fixado conforme
orçamento técnico
constante dos autos e
não impugnado
pela ré.

Lucros cessantes
. Aplicação do art. 402 do CC.
Comprovada
a utilização do caminhão como
meio de subsistência
, e o
tempo de paralisação
de 9 meses.
Valor compatível
com a renda média demonstrada nos autos.
Ausente impugnação
efetiva ao conteúdo dos documentos fiscais obtidos via Receita Federal.

Danos morais.
A recusa indevida da cobertura contratual gerou frustração da legítima expectativa do consumidor. Valor de
R$5.000,00
mostra-se
proporcional e razoável
, não ensejando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
, mantendo-se integralmente a sentença.

Te­se de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas não especificadas, especialmente quando a parte permanece inerte diante de intimação específica.”

“2. É devida a indenização securitária quando não há prévia notificação do segurado sobre a rescisão contratual por inadimplemento.”

“3. A fixação dos lucros cessantes independe de prova documental exaustiva quando demonstrada a verossimilhança da renda e a paralisação do bem de trabalho.”

“4. A recusa indevida de cobertura contratual gera dano moral indenizável, sendo o valor de R$5.000,00 compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370, p.u.; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 616.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE CARGA – ATC
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza substituta convocada/Relatora